Tribunal: STM
Processo: 7000294-42.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000294-42.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: NED MARCOS ALEXANDRIA PINHEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de amplitude do efeito devolutivo da matéria
impugnada e conheceu do Recurso defensivo. No mérito, por unanimidade, deu
provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantida a absolvição, cassar a
medida de segurança fixada na Sentença de primeiro grau, que absolveu o
Suboficial da Marinha NED MARCOS ALEXANDRIA PINHEIRO da acusação da
prática do delito de deserção, com fundamento no artigo 439, alínea "d", do
CPPM, por considerá-lo inimputável, nos termos do voto da Relatora Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/12/2020 17:18:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184517b80
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000294-42.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: NED MARCOS ALEXANDRIA PINHEIRO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA. APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DE CONTEÚDO CONDIZENTE COM O MÉRITO RECURSAL.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE PENAL. APLICAÇÃO
DA MEDIDA DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE.
Não obstante a Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral da matéria
debatida na demanda, o intitulado "efeito devolutivo amplo" sofre limitações,
respeitando-se as matérias de ordem pública. O conhecimento integral recai, tão
somente, sobre as questões expostas no Decisum exarado pelo CPJ e as de ordem
pública porventura impugnadas.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Reconhecida a inimputabilidade do Acusado com base no art. 48 do CPM e
inexistindo prova de ser o agente perigoso, torna-se incabível a imposição de
medida de segurança, por ausência de previsão legal, ex vi do art. 112 do CPM,
mormente em se tratando de réu absolvido.
Provimento parcial. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de amplitude do efeito devolutivo da matéria impugnada.
No mérito, por unanimidade, em dar provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantida a
absolvição, cassar a medida de segurança fixada na Sentença de primeiro grau, que absolveu o
Suboficial da Marinha NED MARCOS ALEXANDRIA PINHEIRO da acusação da prática do delito de
deserção, com fundamento no artigo 439, alínea "d", do CPPM, por considerá-lo inimputável.
Brasília, 24 de novembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em favor do Suboficial da Marinha
NED MARCOS ALEXANDRIA PINHEIRO, contra Decisão do Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que o absolveu da prática do delito de deserção, nos termos do
art. 439, alínea "d", do CPPM, c/c o art. 48 do CPM, por considerá-lo inimputável, todavia, aplicou-
lhe medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, com fulcro
no art. 98 do Código Penal Brasileiro.
Narra a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM), in verbis:
"Os documentos juntados aos autos, quais sejam, Parte de Ausência (fls. 05 - Evento

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/12/2020 17:18:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184517b80
1 - item 2) e Termo de Deserção (fls. 02 - Evento 1 - item 2), comprovam que o SO
Ned Marcos Alexandria Pinheiro ausentou-se de sua Unidade Militar desde o dia
27/02/2018, completando o prazo que configura o crime de deserção em
08/03/2018, e só veio a se apresentar em 16/03/2018 (fls. 187 - Evento 1 - item 15).
Sendo militar estável, foi providenciado ato de reversão conforme exige o disposto
no art. 457, § 3º do CPPM, ficando o mesmo revertido ao Quadro de Praças,
conforme documento registrado no evento 7-item 3.
Dessa forma, o Ministério Público Militar apresenta denúncia para o processo e
julgamento de Ned Marcos Alexandria Pinheiro, pela prática do crime de deserção,
definido no disposto no art. 187 do CPM, que prevê pena de 06 meses a 02 anos
para o militar que se ausenta de sua Unidade por mais de oito dias, sem licença ou
autorização.
Requer, assim, o recebimento desta denúncia, a citação do denunciado e a
condenação de Ned Marcos Alexandria Pinheiro como incurso nas sanções do
disposto no artigo 187 c/c artigo 189, I, primeira parte, ambos do CPM".
Foram juntados aos autos os seguintes documentos:
Parte de Ausência, relatando a falta do militar desde o dia 27/2/2018, completando, à zero hora do
●
dia 28 subsequente, 24 horas de ausência do local onde exerce suas funções militares (evento 1,
documento 2, fl. 5, da IPD);
Parte Acusatória (evento 1, documento 2, fl. 10, da IPD);
●
Termo de Inventário de Bens (evento 1, documento 2, fl. 11, da IPD);
●
Termo de Inventário de Bens da Fazenda Nacional (evento 1, documento 2, fl. 12, da IPD);
●
Termo de Deserção (evento 1, documento 2, fl. 13, da IPD);
●
Folhas de Alterações (evento 1, documentos 2/14, fls. 23/174, da IPD);
●
Certidão de Antecedentes Criminas positiva, emitida pela Justiça Militar da União (evento 1,
●
documento 15, fls. 182/183, da IPD);
Ofício nº 478/AMRJ-MB, informando a apresentação voluntária do desertor em 16/3/2018 (evento 1,
●
documento 15, fl. 187, da IPD);
Audiência de Custódia realizada pelo Plantão Judiciário em 18/3/2018, cuja Decisão proferida
●
determinou a manutenção da prisão (evento 1, documento 15, fls. 196/204, da IPD);
Decisão determinando o relaxamento da prisão do acusado em 26/3/2018 (evento 1, documento 17,
●
fl. 219, da IPD);
Alvará de Soltura devidamente cumprido em 26/3/2018 (evento 2, documento 1, da IPD);
●
Parte Acusatória retificada (evento 2, documento 2, da IPD);
●
Ata de Inspeção de Saúde, na qual a Junta de Saúde certificou estar o inspecionado "Apto para o SAM
●
(evento 2, documento 3, da IPD);
Portaria de reversão, conforme exige o disposto no art. 457, § 3º, do CPPM, ficando o agente
●
revertido ao Quadro de Praças (evento 7, documento 3, da IPD); e
Portaria de agregação (evento 9 da APM).
●
A DPU, após tomar ciência da expedição do Alvará de Soltura e da Ata de Inspeção de Saúde em
que se entendeu pela aptidão para o SAM (serviço ativo da Marinha), requereu a renovação do ato,
bem como a sua realização por Junta Médica composta por médicos psiquiatras (evento 15 da IPD).
A Exordial acusatória, na qual o Magistrado a quo indeferiu o pedido defensivo de realização de um
novo exame de saúde por médicos psiquiatras para fins de reinclusão do acusado, foi recebida em
4/6/2018 (evento 1, documento 2, da APM), sendo o réu devidamente citado em 11/7/2018 (evento
16 da APM).
A audiência de qualificação e interrogatório do agente, designada para 16/7/2018, foi remarcada
para 8/10/2018 (evento 17 da APM).
Foi realizado sorteio e compromisso do Conselho Permanente de Justiça para Marinha (eventos 29,
58 e 226 da APM). E em audiência, realizada em 8/8/2018, determinou o Juízo a requisição de
diligências.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/12/2020 17:18:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184517b80
A cópia de prontuário médico para compor os autos deste processo foi remetida pela Unidade
Integrada de Saúde Mental da Marinha (evento 33 da APM).
Após vista dos autos, o Ministério Público Militar requisitou a instauração de incidente de insanidade
mental (evento 38 da APM). Inexistindo oposição pelo Órgão defensório (evento 42 da APM), o
pedido foi deferido pelo CPJ em 24/10/2018 (evento 59 da APM).
Ciente da Decisão judicial que determinou a realização desta perícia, o Órgão Acusatório apresentou
os quesitos (evento 62 da APM). De igual modo, a DPU formulou inquirições à Junta Médica dos
experts (evento 66 da APM).
A Unidade de Saúde Mental da Marinha informou, em 3/1/2019, que o sujeito ativo não compareceu
aos exames periciais agendados (evento 75 da APM).
Em virtude da ausência do assistido, a Defensoria Pública da União requereu a realização da Perícia
Indireta (evento 80 da APM), pedido posteriormente deferido pelo Juízo Militar (evento 86 da APM).
O Parquet castrense, considerando a ausência injustificada do réu aos procedimentos adotados nos
autos, inclusive as diligências necessárias para a citação do acusado, arrimado no art. 157 do CPPM,
manifestou-se pela internação do agente para a realização da perícia médica, ou, alternativamente,
pugnou pela realização imediata de laudo médico, observando os quesitos legais e os apresentados
pelas partes (evento 84 da APM).
Em 10/5/2019, restou anexada ao processo a Perícia Indireta elaborada pela Unidade Integrada de
Saúde Mental da Marinha (evento 93 da APM), na qual foram respondidos os quesitos formulados,
sendo ambas as partes cientificadas da juntada do Laudo Pericial Psiquiátrico (eventos 99 e 101 da
APM).
A DPU arrolou as seguintes testemunhas para a oitiva judicial: Nilton Magno Alexandria Pinheiro,
Nicolas Alexandria Pinheiro, Ricardo Alexandria Pinheiro e Irene Alexandria Pinheiro (evento 110 da
APM).
O Juízo a quo designou o dia 5/8/2019 para a instrução e julgamento (evento 112 da APM).
Na data aprazada realizou-se a instrução, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas indicadas
pela Defesa, Nilton Magno Alexandria Pinheiro e Nicolas Alexandria Pinheiro, consoante registros de
mídia audiovisual (evento 126 da APM).
Posterior à oitiva das testemunhas, o CPJ para a Marinha decidiu, por unanimidade, após
manifestação favorável das partes, decretar a medida de segurança de internação provisória ao réu
(eventos 129 e 133 da APM), sendo o Decisum a quo lido e assinado na mesma data.
O mandado de internação foi cumprido em 12/8/2019 (evento 143 da APM).
Atendendo ao pleito defensivo (evento 146 da APM), o Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM deferiu a
instauração de Incidente de Insanidade Mental do apelante (evento 148 da APM).
As Declarações Médicas Semanais indicam que o réu é portador de Transtorno Delirante (F22.0 CID-
10)[1] (eventos 149,151,166,167,184,189,215,249,283 e 347 da APM).
O Incidente de Insanidade Mental foi instaurado em 28/8/2019, cujo laudo conclusivo encontra-se
anexado ao evento 34, documento 2, do processo em apartado nº 7001127-64.2019.7.01.0001.
Em 10/9/2019, a Defesa requereu a desinternação do denunciado (evento 183 da APM).
Em 19/9/2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de forma
monocrática, decidiu pela revogação da internação compulsória e determinou o tratamento
ambulatorial, consoante as Declarações Médicas que indicaram ser o periciado portador de
Transtorno Delirante, mas que se encontrava em condições de alta (eventos 166/167, 184 e 189 da
APM).
O Mandado foi devidamente cumprido em 20/9/2019 (evento 201 da APM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/12/2020 17:18:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184517b80
O Conselho Permanente de Justiça ratificou o Decisum monocrático (evento 228 da APM).
Foi designada a data de 11/11/2019 para que o CPJ apreciasse os requerimentos defensivos
(eventos 233 e 241 da APM), sendo a mencionada audiência remarcada para o dia 16 do mês
subsequente (evento 266 da APM).
Em 7/11/2019, a Unidade Militar, por meio do Ofício nº 1998/AMRJ-MB, informou ao Juízo castrense
que o militar se encontrava em licença para tratamento de saúde (evento 264 da APM).
Na sessão de julgamento datada para 16/12/2019, após inquirição das testemunhas arroladas pela
Defesa (evento 295, documentos 1, 2 e 3, da APM), e verificada a ausência do acusado, o MPM
manifestou-se pela decretação da revelia do réu, instante em que a Defesa em nada se opôs
(evento 295, documento 3, da APM). Na mesma sessão, o CPJ da 3ª Auditoria da 1ª CJM, por
unanimidade, tendo em vista as peculiaridades do caso e por não haver prejuízo ao princípio da
ampla defesa, decretou a revelia do réu, com fulcro no art. 412 do CPPM.
Em audiência, sustentou o Órgão Acusatório que o sujeito ativo é portador de Transtorno Delirante,
e por consequência, o agente não agiu com o dolo necessário para a configuração do tipo penal da
deserção, porquanto desprovido de vontade livre e consciente, pelo que requereu a absolvição. Por
sua vez, a DPU concordou com o posicionamento ministerial, sob os mesmos argumentos.
Após os debates orais, o Colendo Conselho decidiu, por unanimidade, absolver o Suboficial NED
MARCOS ALEXANDRIA PINHEIRO da acusação da prática do delito de deserção, com fulcro no art.
439, alínea "d", do CPPM, c/c o art. 48 do CPM, sendo-lhe, todavia, aplicada medida de segurança de
tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 98 do Código
Penal comum (evento 296 da APM).
A Sentença foi lida, assinada e publicada na mesma data (evento 295, documento 5, da APM).
Ocorreu o trânsito em julgado para a Acusação em 3/2/2020 (evento 309 da APM).
Inconformada, a Defesa interpôs, tempestivamente, em 14/1/2020, Recurso de Apelação (evento
303 da APM). Em suas Razões (evento 316 da APM), o Órgão de assistência judiciária, após
prequestionar as teses e os dispositivos constitucionais sustentados para fins de acesso às
instâncias superiores, solicitou:
Preliminarmente, pela amplitude do efeito devolutivo da matéria discutida no primeiro grau de
I.
jurisdição;
A absolvição do acusado com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM; e
II.
Alternativamente, a manutenção da sentença, com o decote da medida segurança.
III.
Em Contrarrazões, o Parquet Miliciens aduziu não merecer reparo a Sentença a quo proferida, uma
vez que a Decisão colegiada baseou-se no Exame de Insanidade Mental, o qual indicou tratamento
ambulatorial. Aduziu que a aplicação da medida de segurança teve como finalidade a defesa social,
visando uma prevenção especial, tendo observado os princípios da legalidade e proporcionalidade,
sem qualquer exagero.
A Procuradoria-Geral da Justiça Castrense, por meio do Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar Dra. Herminia Celia Raymundo (evento 6), manifestou-se pelo desprovimento do
vertente Apelo, mantendo-se a Sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Presentes os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/12/2020 17:18:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184517b80
Antes de analisar os fundamentos do recurso interposto, a Defensoria Pública da União requereu a
devolução plena de toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição.
Em que pese o argumento defensivo, não acolho o pedido.
Por certo, todo recurso possui como principal característica o efeito devolutivo, que consiste na
transferência do conhecimento da matéria impugnada a que possa ser conhecida ex officio, à
instância superior, visando o seu reexame.
Todavia, na medida em que o apelo possui como característica principal a voluntariedade, sua
existência vincula-se à manifestação da vontade da parte sucumbente. Assim, cabe ao recorrente o
ônus de delimitar a matéria a ser reapreciada pelo órgão jurisdicional competente e, considerando o
brocardo do tantum devolutum quantum appelatum, o Tribunal irá conhecer, especificamente, o
conteúdo rechaçado condizente com o mérito recursal.
Acerca do tema, assevera Renato Brasileiro de Lima:
"Em regra, a devolução do conhecimento da matéria impugnada é feita para órgão
jurisdicional de hierarquia superior distinto daquele que prolatou a decisão
impugnada. (...) Por isso, aliás, é que a doutrina costuma dizer que todo recurso
é dotado de efeito devolutivo, que vara apenas em sua extensão e
profundidade.
A extensão (ou dimensão horizontal) da devolução é fixada a partir da matéria
impugnada pelo recorrente, podendo o recurso ser total ou parcial. O conhecimento
do Tribunal encontra-se condicionado, portanto, à matéria impugnada pelo
recorrente. Se o recurso for total, todas as questões poderão ser objeto de
reexame. Lado outro, se o recurso for parcial, a análise do Tribunal só terá por
objeto a matéria impugnada pelo recorrente.
(...)
Quanto à profundidade (ou dimensão vertical) do recurso, entende-se que, uma vez
delimitada a extensão da devolução, estabelece-se a devolução automática ao
Tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, de todas as alegações,
fundamentos e questões referentes à matéria devolvida. Portanto, fixada a
extensão do recurso, a profundidade do conhecimento do Tribunal é a maior
possível: pode levar em consideração tudo que for relevante para a nova decisão.
(...)".

[2] (Grifos nossos.)
Convém destacar que, conquanto a Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral da matéria
debatida na demanda, o intitulado "efeito devolutivo amplo" sofre limitações, respeitando-se as
matérias de ordem pública.
Na espécie, caberá o conhecimento integral, tão somente, das questões expostas do Decisum
exarado pelo CPJ e as de ordem pública porventura impugnadas.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de amplitude do efeito devolutivo da questão litigiosa.
MÉRITO
Insurge-se a Defesa contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 3ª
Auditoria da 1ª CJM que, a despeito de absolver o apelante da prática do delito de deserção, por
unanimidade, decidiu aplicar-lhe medida de segurança, na modalidade de tratamento ambulatorial,
pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 98 do Código Penal Brasileiro.
O Recurso interposto pela DPU (evento 316 da APM) pleiteia a absolvição com espeque no art. 439,
alínea "b", do CPPM, e, alternativamente, a manutenção do Decisum a quo, com a supressão da
parte que impôs a aplicação de medida de segurança.
Razão parcial assiste ao Órgão defensório.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/12/2020 17:18:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184517b80
Após a análise percuciente das provas processuais, vislumbro que, em tese, o agente cometeu fato
típico e ilícito. Cediço é que o elemento subjetivo do tipo, o dolo, encontra-se evidenciado quando o
militar age, de forma livre e consciente, demonstra animus em ausentar-se da Unidade, sem a
prévia comunicação dos fatos motivadores e a devida autorização dos superiores hierárquicos.
Contudo, observo que o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 3ª Auditoria
da 1ª CJM, baseando-se no Laudo Pericial e nos depoimentos judiciais colhidos, julgou a presente
ação improcedente em razão da inimputabilidade do réu, absolvendo-o, com fundamento no art.
439, alínea "d", do CPPM, c/c o art. 48 do CPM.
Acorde com o Exame de Insanidade Mental (processo nº 7001127-64.2019.7.01.0001), os peritos
concluíram que o recorrente apresenta "quadro clínico compatível com o diagnóstico de
Transtorno delirante" (CID-10, F22.0).
Em complementação ao Laudo de Exame de Insanidade Mental (evento 34 do processo nº 7001127-
64.2019.7.01.0001), os experts consignaram que o agente não tinha capacidade de entender
o caráter ilícito da conduta e que a doença mental, à época do fato, suprimiu-lhe a
capacidade de entendimento e autodeterminação.
As declarações produzidas, em Juízo, pelos irmãos do réu confirmam o diagnóstico pericial, cite-se:
Nilton Magno Alexandria Pinheiro afirmou que o acusado foi esfaqueado pelo filho e que, no dia
1.
seguinte, surtou, pegou um avião e foi embora para Natal-RN, não se propondo a comparecer à
Unidade da Marinha. Mencionou ter sido a pessoa que o levou até o hospital, após o incidente, e
que, apesar da necessidade de efetuar um registro policial, o réu negou-se a registrar a ocorrência.
Esclareceu que ao chegar em Natal, ele permaneceu com a recusa de ir à Unidade Militar, sendo a
irmã do agente quem lhe prestou os cuidados necessários. Explicou que o Suboficial ficou internado
na UISM da Marinha após destruir a casa toda, e que ele tem mania de perseguição por considerar
que todos estão contra ele. Declarou já ter presenciado, algumas vezes, o réu falando que estava
sendo perseguido e que é incompreensível o que está acontecendo com o irmão. Acresceu que de
fevereiro a março de 2018 o apelante permaneceu em Natal não permitindo qualquer aproximação
e não mantendo contato com ninguém. Noticiou desconhecer a briga ocorrida entre o acusado e o
filho, e que, após esse fato, a casa estava destruída e encontrando-se em situação deplorável. Alfim,
informou que o sujeito ativo encontra-se em situação lastimável e que não autoriza a aproximação
de pessoas.
Nicolas Alexandria Pinheiro destacou que a família reside no Rio Grande do Norte e que ninguém
2.
poderia apoiar o réu em caso de imposição de medida de segurança ambulatorial. Asseverou que o
tratamento ideal seria a reserva remunerada, pois facilitaria a intervenção familiar, bem como a
formação de rede de apoio para auxiliá-lo e convencê-lo a aderir ao tratamento voluntariamente.
Declarou ainda que o irmão está surtado, confirmando a versão apresentada pela primeira
testemunha (evento 295 da APM).
Cumpre salientar que, ao definir a inimputabilidade, o art. 48 do Códex castrense conceitua, in
verbis:
Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental
incompleto ou retardado.
Nesse conspecto, a inimputabilidade penal consubstancia-se no conjunto de condições pessoais que
definem se o agente possui a capacidade necessária para que lhe seja imputada a prática de
conduta delituosa. O crime se consuma, contudo o sujeito ativo não pode ser punido em razão da
exclusão de sua culpabilidade. Em outros termos, há a prática delitiva, todavia não poderá haver a
responsabilização criminal.
In casu, os elementos de prova coligidos ao longo da instrução revelam que a Marinha do Brasil
jamais desamparou o militar, tanto que a Unidade Militar, em 5/11/2019, concedeu-lhe licença para
tratamento de saúde por um período de 30 dias, consoante noticiado pela OM à qual ele se encontra
subordinado (evento 264 da APM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/12/2020 17:18:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184517b80
Imperioso notar que, tanto os laudos clínicos das Declarações Médicas Semanais quanto a conclusão
dos peritos judiciais correspondem a inimputabilidade, nos termos preceituados pela norma penal
militar.
Daí, em face das considerações aduzidas, inexiste incoerência no Decreto exarado pelo
Colegiado a quo, pautado na dicção da alínea "d" do art. 439 do CPPM, pois,
indiscutivelmente, o acusado encontrava-se acometido por patologia psíquica e não
possuía capacidade cognitiva no momento da conduta delitiva.
Por outro lado, a Defesa pleiteia a supressão da medida de segurança aplicada, tendo como
argumento a desnecessidade da sua mantença, em virtude da inexistência nos autos de evidências
que confirmem a periculosidade do acusado.
Nesse ponto, razão assiste à DPU, merecendo reparo o Decisum primevo.
A propósito, ressalto, ab initio, o meu entendimento de que ao réu absolvido não deva
ser aplicada medida de segurança, mormente no caso em tela, onde o acusado, sequer,
representa perigo à sociedade.
Trago à lume que no Exame de Insanidade Mental, os peritos judiciais ao responderem os quesitos
sobre a periculosidade do Suboficial NED, informaram "não haver nos autos, em seu
prontuário e na entrevista psiquiátrica indícios de maior periculosidade".
Impende destacar a versão do apelante aos experts (evento 34, documento 2, fls. 4/5, quando do
Exame de Insanidade Mental nº 7001127-64.2019.7.01.0001) na entrevista que dá conta do seu
alheamento do que se passava ao seu redor. Disse ele:
"[...] declarou não saber o porquê está sendo acusado. Informou que recebeu uma
outorga, uma comenda por reconhecimento de seu serviço. Disse estar indo
trabalhar adequadamente. Negou ter respondido a sindicância e negou problemas
no seu ambiente de trabalho. Afirmou que recebeu uma mensagem de outorga, em
que acredita ser da SOAMAR e que, diante de sua carreira, foi merecedor de tal
comenda. Esclareceu estar servindo no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e que
foi convidado para servir com uma autoridade no ano de 2018, sendo que esse
convite ocorreu de modo informal. Mencionou ter sido colocado para trabalhar em
um prédio anexo do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, sem trabalhar com
comunicações e que tem contato amistoso com seus colegas. Explicou estar
afastado do serviço de comunicações navais. Noticiou que sua primeira comenda foi
relacionada à rede de dados do setor operativo dos navios da Esquadra. Disse que
usa uma medalha na farda, em virtude da atual comenda. Informou não ter tomado
ciência para realizar a perícia. Alegou que fez acompanhamento ambulatorial e que
ficou com restrições, recebendo alta posteriormente. Aduziu que tais embaraços se
iniciaram no período de Suboficial. Disse não saber o porquê da internação. Afirmou
que ficou 15 (quinze) dias detido no Presídio da Marinha. Negou desentendimento a
bordo, negou ter consumado a deserção. Declarou ter uma comenda que cancela
tudo isso e que faz jus, mediante requerimento, à medalha de mérito anfíbio. Por
fim, esclareceu estar separado há 2 (dois) anos e que teve discussão com sua
esposa.
Tecendo comentários sobre a imposição de medida de segurança, Cleber Masson assevera que
(Direito Penal esquematizado. 6ª ed. Método: São Paulo. 2012. p. 815):
"[...] Medida de segurança é a modalidade de sanção penal com finalidade
exclusivamente preventiva, e de caráter terapêutico, destinada a tratar
inimputáveis e semi-imputáveis portadores de periculosidade, com o escopo
de evitar a prática de futuras infrações penais [...]". (Grifo nosso.)
Corrobora a doutrina o entendimento majoritário desta Corte Militar, delineado no julgado de caso

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/12/2020 17:18:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184517b80
semelhante, cujo relator para o Acórdão Ministro Artur Vidigal descreveu, in verbis:
"[...] Tratando-se de indivíduo perigoso, a despeito da absolvição imprópria, o
Estado pode aplicar medida de segurança de internação em hospital psiquiátrico
judiciário, até que se verifique, por meio de perícia, a cessação da
periculosidade, nos termos do art. 112 do CPM. Contudo, para tal providência,
não basta a demonstração da inimputabilidade, mas, sim, da
periculosidade. Nessa toada, como da inimputabilidade não decorre,
necessária e obrigatoriamente, a periculosidade, deve haver indicação
exata de tal circunstância nos autos. Inexistindo prova de ser o agente
perigoso, não há previsão para a imposição de medida de segurança.
Assim, somente caberia medida de segurança se ficasse comprovada, nos autos, a
periculosidade do 3° Sgt LUIZ FLÁVIO FILGUEIRA DOS SANTOS. (...)
Assim, faltou ao agente a potencial consciência da ilicitude do fato,
devendo ser mantida a absolvição imprópria, em função de sua
inimputabilidade. Contudo, a imposição de medida de segurança não é
efeito automático, pois condicionado à comprovação da periculosidade, o
que se faz imprescindível para tal providência, mesmo que consistente em
tratamento ambulatorial. (...)
Ora, se a imposição de medida de segurança tivesse efeito objetivo, chegar-se-ia ao
cúmulo de estendê-la a qualquer pessoa portadora de transtorno mental, pois
despicienda a periculosidade. Mas, prudentemente, a legislação penal
militar, assim como a comum, muito bem determinou que, para a custódia
de tratamento, seriam necessários dois requisitos: conduta penalmente
típica e periculosidade criminal. [...]" (Apelação nº 14-86.2016.7.08.0008/PA,
DJe: 16/5/2017, Relator p/ o Acórdão, Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira.) (Grifo
nosso.)
Ora, a vista dos pressupostos para a aplicação da medida de segurança descritos no art. 112 do
Códex castrense, o Laudo Pericial aqui acostado não identificou a periculosidade do réu, razão pela
qual incompatível a imposição da citada medida.
Com efeito, é pressuposto para a aplicação da medida de segurança, seja a internação, seja o
tratamento ambulatorial, a comprovação do perigo do agente para si e para a sociedade. Não há
como substituir a pena por ela, mormente em se tratando de réu absolvido.
Observo que, apesar de constar em Solução de Sindicância datada de 10/11/2017 (evento 1,
documento 17, da IPD) informações acerca de supostas ameaças praticadas pelo réu a colegas de
trabalho, em virtude de possíveis divergências internas, tal registro é insuficiente para concluir
tratar-se de pessoa ameaçadora socialmente.
Nesse norte, por estar-se diante de militar de carreira, que se encontrava no momento da conduta
acometido por transtorno psicológico, cumpridor de suas atividades funcionais ao longo de anos,
consoante descrito nas extensas Folhas de Alterações (evento 1, documentos 2/14, fls. 23/174, da
IPD), bem como por inexistir elementos suficientes que apontem para a sua
periculosidade, entendo merecer reparo o Decreto absolutório no tocante a manutenção da
medida de segurança, ainda que consistente em tratamento ambulatorial. Pois preservá-la,
indubitavelmente, ensejaria grave violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa
humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, como bem salientou o Órgão defensório.
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou provimento parcial ao Apelo defensivo
para, mantida a absolvição, cassar a medida de segurança fixada na Sentença de primeiro grau que
absolveu o Suboficial da Marinha NED MARCOS ALEXANDRIA PINHEIRO da acusação da prática do
delito de deserção, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM, por considerá-lo inimputável.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 03/12/2020 17:18:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184517b80

[1] Circunstância que prejudica o exercício dos atos da vida civil; atestam que o
agente tem um histórico de internação compulsória judicial na Unidade Hospitalar da
Marinha, no período compreendido entre 12/8/2019 a 20/9/2019.

[2]LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 4. ed.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1656-1657.